Tribunal: TJMT
Processo: 1031986-35.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1031986-35.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[FIES]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LUCIANA DA SILVA FREITAS - CPF: 042.955.187-86 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0009-88 (AGRAVANTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (AGRAVANTE), ARMANDO MICELI FILHO - CPF: 691.865.457-87 (ADVOGADO), IGOR GOMES DUARTE GOMIDE DOS SANTOS - CPF: 073.824.846-02 (ADVOGADO), OSMAR DE ARAUJO NERES - CPF: 002.128.751-16 (AGRAVADO), NIVEA BEATRIZ PAULO DE SOUZA - CPF: 060.299.721-62 (AGRAVADO), JESSICA CRISTINA DE SOUZA - CPF: 022.844.661-92 (AGRAVADO), ROBSON FEITOSA DE ALMEIDA - CPF: 055.983.761-56 (AGRAVADO), CLEIDE DALL AGNOL TOPANOTTI - CPF: 922.832.841-04 (AGRAVADO), RAYANE ALVES DE CAMARGO - CPF: 062.941.151-40 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – CONTRATO ESTUDANTIL – DESPACHO QUE NOMEIA O PERITO – ALEGAÇÃO DE DISPENSABILIDADE DE PERÍCIA – OBRIGAÇÃO FIXADA NA DECISÃO SANEADORA – AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO NA DECISÃO AGRAVADA – IRRECORRIBILIDADE – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO –
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.

1. Os despachos de mero expediente, pronunciamentos meramente ordinatórios que têm o escopo de impulsionar o andamento processual, são irrecorríveis, conforme preconiza o art. 1.001 do Código de Processo Civil.

2. No presente caso, vê-se que a decisão agravada não possui cunho decisório, tratando-se de mera determinação de atos em observância à marcha processual, nomeação de perito, cuja realização da prova foi deferida no despacho saneador; logo não constitui decisão interlocutória a autorizar a interposição de agravo de instrumento.

3.
Agravo interno desprovido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo Interno
interposto por
IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA
em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora não conhecendo o Recurso de Agravo de Instrumento,

nos termos do art. 932, III, do CPC, ante a
ausência de conteúdo decisório na decisão agravada e a
irrecorribilidade dos despachos ordinatórios.

O Agravante (id. 263172750) sustenta como razões para a reforma decisão agravada, em síntese, que
“o Agravo de Instrumento 1031986-35.2024.8.11.0000 não foi reconhecido mediante o entendimento de que a decisão no qual determinou a perícia foi prolatada em 21/02/2024.

No entanto, o agravo foi prolatado contra decisão de ID 171195495, no qual a intimação ocorreu em 21/10/2024, consequentemente, com data final para interposição do Agravo em 12/11/2024, inclusive conforme registra o sistema PJe. (...) O referido Agravo de Instrumento teve sua distribuição em 06/11/2024, dentro do prazo processual estabelecido e em consonância com o previsto no artigo 1.021 e seguintes do Código de Processo Civil (CPC), devendo o Agravo ser reconhecido e pugna por sua procedência”
.

Superada a questão de admissibilidade do agravo de instrumento, sustenta, em tópicos:
i)
a discordância quanto ao valor dos honorários periciais;
ii)
a dispensabilidade da prova pericial; e
iii)
a inviabilidade da apresentação de documentos ante a

violação da LGPD.

Diante desse contexto, requer seja o presente agravo conhecido e provido para afastar a realização da prova pericial e, alternativamente, caso seja mantida a prova, requer que os honorários periciais sejam arbitrados em valores que atentam aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, por fim, requer que seja reconhecida a inviabilidade do fornecimento dos documentos.

Contrarrazões pelos agravados pugnando pelo não conhecimento do agravo interno e pela imposição de multa por litigância de má-fé
(id. 266418292)
.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025